Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, no múnus da CURADORIA DE AUSENTES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária com a finalidade de apurar a natureza da verba penhorada em conta. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a atuação concreta e efetiva da Curadoria Especial no presente feito depende da expedição de ofício à instituição bancária para se averiguar a natureza dos valores constritos. Aduz que a prerrogativa do art. 89, X, da Lei Complementar no 80/94 não confere à Defensoria Pública o poder de requisitar tais informações diretamente das instituições bancárias, em razão do sigilo bancário. Salienta que o Código de Processo Civil traz o princípio da cooperação, que prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo. Defende a presença da probabilidade do direito, em razão da impossibilidade de atuação direta da Curadoria Especial em requerer as informações pretendidas junto às instituições bancárias diante do sigilo bancário, e do risco de dano grave, tendo em vista que a continuidade do feito levará à transferência dos valores em favor da parte exequente em detrimento da parte executada, ocasionando possível irreversibilidade da medida. Sustenta que a atribuição de efeito suspensivo não causará nenhum prejuízo às partes, na medida em que os valores bloqueados já foram depositados em conta judicial e estará disponível às partes até o julgamento final do presente recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado o envio de ofício à instituição bancária. Sem preparo. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito do agravante. Com efeito, a realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, sendo que se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. Neste aspecto, a inércia da executada não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Consoante já decidiu esta egrégia 7a Turma Cível, “não obstante a louvável e diligente conduta da Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, há de se destacar que não é razoável que o própria devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que ao não impugnar o indigitado bloqueio anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada”. (07137035820188070000, ac. 1136913 - 7a Turma Cível, Rela Desa LEILA ARLANCH - PJe: 16/11/2018.) Assim, “diante da inércia do devedor/executado em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor/exequente, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, haja vista que tal atribuição incumbe à parte devedora e que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito.” (07105951620218070000, ac. 1364331 - 7a Turma Cível, Rela Desa GISLENE PINHEIRO - PJe: 31/08/2021). Considerando, assim, que o executado (revel) até o momento não compareceu aos autos, não se mostra razoável o deferimento da diligência requerida, porque protelatória dos atos de execução. Ante o exposto, sem vislumbrar a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator